Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora apelante em desfavor SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a ordem para obrigar a Administração Tributária, em prazo razoável, homologar os dados e informações do Livro Fiscal Eletrônico (LFE), encerrando o processo da malha fiscal.
2. Houve a apreciação sobre a matéria referente à competência do Município para tributação do ISS sobre os serviços prestados pela impetrante no Mandado de Segurança n. n. 0705314-88.2022.8.07.0018, motivo pelo qual se mostra inviável a rediscussão de matéria, tendo em vista que se encontra sob o manto da coisa julgada.
3. A impetrante não comprovou que, após a decisão judicial transitada em julgado do citado mandado de segurança, regularizou seus livros fiscais na forma como determinado judicialmente, de modo que não há mora da Administração Tributária na análise da escrituração.
4. Apelação conhecida e não provida.